Tribunal: TJES
Processo: 5007937-81.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007937-81.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: JURANDIR GONCALVES LOPES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DESÍDIA. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de indenização por danos morais e obrigação de fazer, ao argumento de que contratou seguro de veículo junto a empresa requerida, contudo, o veículo sofreu colisão na traseira e a requerida se nega a realizar o reparo”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Condenar a requerida na realização do reparo do veículo no prazo de 30 dias e B) Condenar a requerida no pagamento de R$10.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado a parte ré requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos. Já em contrarrazões a parte autora pugna pela manutenção do ato sentencial.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “[...] Quanto ao ponto controvertido, não vejo como prosperar a alegação da parte requerida, levando-se em consideração que sequer apresenta qual seria a oficina credenciada, onde o veículo da parte autora poderia ser reparado. Por tudo isso, deveria ter uma pessoa para realizar a vistoria do veículo danificado, objetivando o reparo do veículo. A requerida lança, sobre o consumidor, uma obrigação que é sua, ou seja, de realizar a vistoria do veículo, para fins de reparo. Havendo omissão da requerida [...]”.

6.
O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “O dano moral resta demonstrado, levando-se em consideração que a parte autora está sem veículo por longo período, por ato da requerida, o que causa indignação, por conta do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de utilização do veículo. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar atos semelhantes. A requerida é reincidente e possui grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero grave, por conta da importância do veículo para qualquer cidadão. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória das requeridas”. Sendo que a quantia de R$10.000,00, por mais que fora dos parâmetros desta turma, encontra-se devidamente justificado pelo magistrado de piso, encontrando respaldo na gravidade do caso concreto, tendo em vista o longo período em que o autor encontra-se privado de seu veículo em razão da recusa da recorrente de resolver o fato administrativamente.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)